Tribunal: TJDFT
Processo: 0009466-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009466-02.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que a decisão id. 16735713 não conheceu dos embargos de declaração opostos, assim, em tese o prazo para interposição do apelo iniciaria com a publicação da sentença que negou provimento aos embargos anteriores conforme id. 16735701. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020 10:21:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador